Tribunal: TJPA
Processo: 0806159-27.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2021-09-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806159-27.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

AGRAVADO: FABIO GAMA DE ARAUJO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM DECISÃO INTERLOCUTÓRIA EM AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO: MORA COMPROVADA PELA NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PURGAÇÃO – CUMPRIMENTO DA LIMINAR CONDICIONADO À APRESENTAÇÃO DA CÉDULA ORIGINAL DE CRÉDITO - MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

1.

Agravo de Instrumento em
Decisão Interlocutória em Ação Ordinária de Revisão Contratual:

2.

Cinge-se a controvérsia recursal ao imediato cumprimento da liminar de busca e apreensão.

3.

A questão principal decorre do contrato de consórcio garantido por alienação fiduciária firmado entre as partes que restou inadimplindo pelo agravado a partir de 15/02/2016, uma vez que pagou 58 (cinquenta e oito) das 71 (setenta e uma) parcelas avençadas (ID
25932332 - Pág. 1 dos autos originários
).

4.

Da análise dos documentos comprobatórios, bem como da Decisão Agravada verifico que a ordem de busca e apreensão do bem objeto da lide somente será efetivada após a apresentação em Juízo da via original do contrato, a qual se coaduna em documento essencial para o ajuizamento da ação.

5.

Os demais elementos de caracterização de mora, quais sejam: inadimplemento e Notificação Extrajudicial encontram-se demonstrados nos autos ad quo e, assim, o pedido de reforma da Decisão Agravada não merece prosperar, uma vez que pautado nos requisitos do Decreto-Lei n.° 911/1969, bem como à mingua da demonstração da purgação da mora que resta demonstrada desde fevereiro/2016.

6.

Recurso conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, tendo como agravante
ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA.
e agravada
FABIO GAMA DE ARAUJO
.

Acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora–Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Belém, 14 de setembro de 2021.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Agravo de Instrumento com pedido de Efeito Suspensivo interposto por
ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA.,
inconformada com a decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Ananindeua que deferiu tutela provisória, nos autos da
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
(Processo n.° 0805289-61.2021.8.14.0006)

ajuizada por si em face de
FÁBIO GAMA DE ARAÚJO
, ora agravada.

Consta das razões recursais o pedido de reforma da Decisão Agravada.

Em síntese fática, expõe que firmou com o agravado contrato de financiamento, garantido por alienação fiduciária, o qual restou inadimplido pela parte recorrida.

Sustenta ser desnecessária a apresentação da via original do contrato, mormente à vista da demonstração da mora contratual, afirmando que a apresentação desta somente se justificaria na hipótese de ação de execução

Aduz que a ação encontra-se instruída com cópia do referido documento, fato que ratifica a verossimilhança de sua alegação, bem como que o periculum in mora encontra-se assente pelo inadimplemento da obrigação.

Requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos da decisão agravada e, no mérito, a reforma integral desta.

Junta documentos.

Distribuído, coube-me a relatoria do feito.

Considerando ausentes os requisitos, indeferi o pedido de efeito suspensivo (ID
5586297
).

O prazo para apresentação de contrarrazões decorreu in albis, conforme a Certidão ID
5800497.

É o relatório, que ora apresento para inclusão do feito em Pauta para Julgamento, nos termos do art. 12, do Código de Processo Civil.

VOTO

JUIZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir voto.

DA APLICAÇÃO DO DIREITO INTERTEMPORAL

Recurso julgado a teor do art. 14 do Código de Processo Civil, por força da aplicação do Direito Intertemporal à espécie, com a ressalva de que a Decisão recorrida fora proferida na vigência da atual Legislação Processual.

DA DECISÃO AGRAVADA

Prima facie
, vejamos a Decisão Agravada (ID
27400096 dos autos originários
),
in verbis
:

DECISÃO/MANDADO

Vistos, H.,

A
tramitação
sob
segredo
de
justiça
é excepcional, restrita às hipóteses elencadas no artigo 189 do Código de Processo Civil .

A situação destes autos não se amolda a qualquer daquelas hipóteses, visto que os fatos em debate não adentram na esfera de proteção da intimidade.

Retire-se o sigilo dos autos
visto que não há fundamentação legal para sua manutenção, não se coadunando com o teor do
artigo 189, do CPC
.

1.
Haja vista a comprovação, nos autos, da mora e do inadimplemento do devedor, defiro o pleito liminar de busca e apreensão do objeto em questão, veículo
TIPO MOTOCICLO, MARCA HONDA,MODELO CG 125 CARGO KS, ANO 2014, COR BRANCA, PLACA OTO0047,RENAVAM 01016954716, CHASSI 9C2JC4130ER001354
, apreendendo-se-lhe, também, os documentos, haja vista que é obrigação do devedor entregar ao Oficial de Justiça tanto o bem buscado e os documentos deste. O objeto deve ser depositado em mãos de representante ou preposto indicado pelo autor (o oficial de justiça deve entrar em contato com antecedência). O oficial deverá usar os poderes contidos no
artigo 212 §§ 1º e 2º, do CPC
.

2. Caso o devedor não entregue o bem ou não entregue os documentos deste ao Oficial de Justiça
, no ato da busca, inclusive, ficará sujeito à multa diária no valor de R$ 300,00

até o limite do valor da causa, ou, se for mais pertinente e adequado à ocorrência fática, à aplicação de multa única, em face da retenção indevida e ilegal, a ser estipulada a critério deste juízo, sopesadamente, sem prejuízo, no caso do teto da multa diária, de diminuição ou de elevação deste valor.

3. Cite-se e intime-se o requerido, que terá 15 dias
para responder à ação, contando-se o prazo a partir da execução da liminar, ficando advertido quanto aos efeitos da revelia contidos no
artigo 344, do CPC
, e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor, caso não ofereça contestação/resposta nos autos, aplicando-se-lhe ainda o previsto no
artigo 346, do CPC
.

4. O requerido poderá
pagar a dívida em 05 dias
depois de executada a liminar, de acordo com os valores apresentados pelo requerente na inicial, hipótese em que o bem lhe ser restituído livre de ônus.

5. Uma vez executada a liminar e decorrido o prazo de 05 dias sem que haja pagamento integral da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo requerente, a propriedade e posse do veículo em questão ficará consolidada e integrada ao patrimônio do credor fiduciário.

6. Se o bem alienado fiduciariamente não for encontrado ou não se achar na posse do devedor,
intime-se a parte autora
para que, se quiser, nos mesmos autos, peça a conversão do pleito de busca e apreensão em ação executiva, na forma do
CPC
, segundo indica o
artigo 4º, do Decreto Lei nº 911/1.969
.

7. Caso o credor fiduciário prefira recorrer à ação executiva, direta ou a convertida na forma do
artigo 4º
, serão penhorados, a critério do autor da ação, bens do devedor quantos bastem para assegurar a execução.

8. Após o recolhimento das custas de diligência, venham conclusos, com etiqueta própria,
para que se insira, no registro
RENAVAN
, na base de dados do sistema RENAJUD, restrição judicial ao veículo em questão, registrando o gravame relativo à decretação da busca e apreensão do veículo e, conforme o caso, retirando o gravame após a apreensão do veículo (
artigo 3º, §§ 9º e 10º, do DL nº 911/69
).

9. Esta decisão serve como mandado de intimação, de citação e, também, como ofício, para todos os fins, na forma do artigo 250, do CPC.

Quanto ao mandado de busca e apreensão do veículo objeto da inicial, uma vez pagas as custas respectivas, cumpra-se o, bem como citação.

Intime-se, pois, a parte autora para que deposite, em Secretaria da Vara, o contrato em questão e eventual aditivo, se houver, em vias originais, em 15 dias.

A ordem de busca e apreensão do bem em questão e a ordem de citação ficam suspensas, sujeitas a cancelamento, inclusive, até que a parte autora deposite o documento em questão, no prazo referido.

Havendo o depósito prossigam a citação, a intimação desta decisão-mandado e a busca e apreensão do veículo, sem necessidade de retorno dos autos ao gabinete.

Caso parte autora não promova atos e diligências, no prazo legal especificado no artigo 485, III, do CPC, será considerado abandono de causa.

Intimem-se as partes e cite-se o devedor fiduciário, Sr(a). REU: FABIO GAMA DE ARAUJO
.

Ananindeua, 11 de junho de 2021

(Grifo nosso)

QUESTÕES PRELIMINARES

À mingua de questões preliminares, atenho ao mérito.

DO MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal ao imediato cumprimento da liminar de busca e apreensão.

Feitas essas considerações e demonstrado o cabimento recursal a teor do art. 1015, I do Código de Processo Civil, aprofundo-me na questão posta ao exame desta Turma:

A questão principal decorre do contrato de consórcio garantido por alienação fiduciária firmado entre as partes que restou inadimplindo pelo agravado a partir de 15/02/2016, uma vez que pagou 58 (cinquenta e oito) das 71 (setenta e uma) parcelas avençadas (ID
25932332 - Pág. 1 dos autos originários
).

Da análise dos documentos comprobatórios, bem como da Decisão Agravada verifico que a ordem de busca e apreensão do bem objeto da lide somente será efetivada após a apresentação em Juízo da via original do contrato, a qual se coaduna em documento essencial para o ajuizamento da ação.

Ocorre que os demais elementos de caracterização de mora, quais sejam: inadimplemento e Notificação Extrajudicial encontram-se demonstrados nos autos ad quo e, assim, o pedido de reforma da Decisão Agravada não merece prosperar, uma vez que pautado nos requisitos do Decreto-Lei n.° 911/1969, bem como à mingua da demonstração da purgação da mora que resta demonstrada desde fevereiro/2016.

Nesse sentido, vejamos:

AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO (DL 911/67). CONTRATO BANCÁRIO DE OUTORGA DE CRÉDITO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. ALEGAÇÃO DE ENCARGOS ABUSIVOS. MATÉRIA DE DEFESA. POSSIBILIDADE DE ANÁLISE. INOCORRÊNCIA. MANTIDO O DEFERIMENTO DA LIMINAR. VIA ORIGINAL DO CONTRATO. DESNECESSIDADE. Na hipótese dos autos, não se verifica a cobrança de encargos abusivos para o período da normalidade contratual, cujo reconhecimento seria capaz de fragilizar a mora do devedor.
Diante da inadimplência do financiado, bem como da comprovação da regular notificação para constituição em mora, deve ser mantido o deferimento da liminar de busca e apreensão.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

(TJ-RS - AGT: 70084049790 RS, Relator: Angela Terezinha de Oliveira Brito, Data de Julgamento: 30/07/2020, Décima Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 05/08/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO (DL 911/67). CONTRATO BANCÁRIO DE OUTORGA DE CRÉDITO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CASO CONCRETO. ALEGAÇÃO DE ENCARGOS ABUSIVOS. VIA ORIGINAL DO CONTRATO. DESNECESSIDADE. MATÉRIA DE DEFESA. POSSIBILIDADE DE ANÁLISE. INOCORRÊNCIA. MANTIDO O DEFERIMENTO DA LIMINAR. No caso concreto, inexiste a demonstração da cobrança de encargos capazes de fragilizar a mora do devedor.
Inadimplência. Mora caracterizada. Comprovação da regular notificação para constituição em mora. Deferimento da liminar de busca e apreensão. Mantida a decisão agravada
. NEGADO PROVIMENTO AO AGRAVO, COM FUNDAMENTO NO ART. 932, INCISO IV, ALÍNEA B, DO NOVO CPC.(Agravo de Instrumento, Nº 70083525873, Décima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Angela Terezinha de Oliveira Brito, Julgado em: 18-02-2020)

CONCLUSÃO

Assim, reafirmo o entendimento vazado a quando do indeferimento da liminar, mormente por constar expressamente da decisão agravada que a ordem de busca e apreensão do bem somente será efetivada após a apresentação da via original do contrato pelo Banco autor, ora recorrido, o qual comprovou a mora ad quo pela Notificação Extrajudicial enviada ao endereço do contrato e, ainda, pelo evidente descumprimento contratual do recorrente.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a Decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 21/09/2021